Tribunal: TJDFT
Processo: 0009570-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009570-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 35737530, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos IEDA ANGELIN FERREIRA, IEDA BORGES DA SILVA, IEDA REGINA OLIVEIRA FIGUEIREDO, IEDA VIANA DO VALO COSTA, ILDETE GONÇALVES DE ARAÚJO, IOLANDA MARIA DA SILVA e IRAMI LUNA DE CASTRO, haja vista a apresentação de todos os documentos acostados no EME de no 0016481-57.2009.8.07.0000 em ID’s 14814912, 14814916 e 14814822; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos suplicantes retromencionados, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição dos competentes requisitórios de pequeno valor em favor dos suplicantes, em virtude do trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 32925490), os quais determinou a aplicação do teto de 40(quarenta) salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 32877233; e d) a fixação dos honorários da presente execução. No ID: 36694760, o DF argumenta que a fixação de honorários da execução viola o art. 85, §§ 1o e 7o, do CPC/15, não cabendo aplicar a súmula 345 do STJ, reafirmado pelo Tema Repetitivo 973, que trata apenas de casos de cumprimento/execução individual de sentença coletiva. O exequente se manifestou ao ID: 38269513. Passo a decidir. A controvérsia limita-se em verificar o cabimento dos honorários da execução. Quanto aos honorários, os §§ 1o e 7o, do art. 85 do CPC estabelecem: § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Afere-se que, para a fixação dos honorários, o dispositivo legal não faz distinção quanto à natureza da execução (individual ou coletiva). Assim, sendo resistida a execução, caberá o arbitramento da verba sucumbencial em desfavor da Fazenda Pública. A diferenciação da natureza deu-se na súmula n. 345 do STJ, que teve a aplicabilidade reafirmada no Tema Repetitivo n. 973. O enunciado da súmula alberga a exceção do cabimento de fixação de honorários nas execuções individuais decorrentes de ação coletiva, ainda que não impugnadas. O entendimento sumulado não se coaduna ao presente caso, pois o feito trata-se de execução coletiva de sentença coletiva. De forma que, aplica-se a regra geral contida no §7o, do art. 85, do CPC, haja vista que o Distrito Federal se insurgiu em face da pretensão executória. Ademais, a cláusula 7a do acordo entre as partes assim dispôs: “O Distrito Federal pagará os honorários advocatícios fixados nas execuções, conforme estipulado em cada processo, após a conclusão da fase executória com relação a todos os beneficiários”. No caso, deve ser aplicado o art. 85, § 3o, I e II, do CPC, que assim dispõe: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Na espécie, os valores referentes aos substituídos IEDA ANGELIN FERREIRA, IEDA BORGES DA SILVA, IEDA REGINA OLIVEIRA FIGUEIREDO, IEDA VIANA DO VALO COSTA, ILDETE GONÇALVES DE ARAÚJO, IOLANDA MARIA DA SILVA e IRAMI LUNA DE CASTRO refletem o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Assim, indefiro a impugnação de ID: 36694760. Preclusa esta decisão, voltem-me os autos conclusos para a análise da petição de ID: 35737530. Brasília, 24 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador